Tribunal: CARF
Processo: 10920.908219/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908219/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.674 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
CISABRASILE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.670, de 15 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10920.908215/2012-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908219/2012-72
Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908219/2012-72

Trata o presente processo de Declaração de Compensação que tem como
lastro creditório ressarcimento de contribuição não cumulativa de vendas
com destino ao exterior.
No curso do processamento do pedido do contribuinte foi expedida
intimação nos seguintes termos:
"Este contribuinte esta intimado a transmitir os arquivos previstos na
Instrução Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, em conformidade com o
ADE Cofis n° 15/2001. alterado pelo ADE Cofis n° 25/2010,
compreendendo as operações efetuadas no trimestre de apuração acima
Indicado. Os arquivos a serem transmitidos são os seguintes:
4.3.1. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4. 4.3.5, 4.3.6, 4.3.8. 43.9. 4.3.10. 4.3.11, 4.10.1.
4.10.2.
4.10.3, 4.10.4, 4.10.5, 4.10.6, 4.10.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.9.1, 4.9.4 e 4.9.5
Observações:
1. Todas as notas canceladas deverão constar dos arquivos pertinentes,
com a indicação própria no respectivo campo.
2. Para a validação e transmissão das informações solicitadas deve ser
Utilizado o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais-SVA,
disponível no sitio da Internet da RFB (www.receita.fazenda.gov.br)."
Diante da ausência de atendimento ou de resposta à intimação acima
citada, foi proferida decisão nos seguintes termos:
"Analisadas as Informações prestados no documento acima Identificado,
não foi possível confirmar a existência do credito Indicado, pois o
contribuinte, mesmo Intimado, não apresentou Arquivos Digitais
previstos na instrução Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, em estrita
conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações
efetuadas no período de apuração acima Indicado.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP..."
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte
protocolou suas manifestação de inconformidade onde afirma, em
resumo, que:
II.a) Impossibilidade de transmissão de informações de créditos
constantes em pedidos de ressarcimento anteriores ao ano de 2010 -
ADE Cofis n° 25/2010
(...)
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908219/2012-72

Ocorre que o Contribuinte não conseguiu atender a tal solicitação,
porquanto os arquivos que o AFRFB solicitou a transmissão não são
aceitos pelo novo sistema implementado com o ADE Cofis n° 25/2010 -
Anexo Único.
Veja-se abaixo a impossibilidade do Contribuinte selecionar a opção
"salvar arquivo para transmissão", conforme determina a intimação,
mas apenas a de "salvar arquivo para entrega ao AFRFB", o que frisa-
se, não foi solicitado pelo AFRFB em seu termo de intimação (anexo):
(...)
Esclareça-se, que neste momento, o Contribuinte não está colocando em
discussão a validade do cumprimento da obrigação acessória instituída
por pelo ADE Cofis n° 25/2010, o que será feito mais adiante, e
tampouco não questiona, aqui, o poder do Fisco de exigir dos
contribuintes o cumprimento das obrigações tributárias acessórias
previstas na IN SRF n° 86/2001, ou seja, de fazer com que as empresas
utilizem sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de
dados contábeis e fiscais.
O que se discute e não se admite é que o AFRFB determine o
cumprimento de um ato pelo Contribuinte se o órgão fazendário ao qual
está vinculado não dispõe de meios hábeis para tanto e, assim,
prejudicar quem está agindo de boa-fé a ponto de indeferir seus pedidos
de ressarcimento e compensação.
(...)
Isto posto, analisando o caso em concreto sob a ótica do princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que a medida do AFRFB,
além de ilegal, não é adequada, nem necessária. Ou seja, outra forma
teria o Fisco de efetuar o controle sobre os seus jurisdicionados e de
suas informações contábeis/fiscais, não necessitando rupturas abruptas e
percebendo a diligência do Contribuinte para com a fiscalização.
Deste modo, arbitrária se mostra a determinação do AFRFB contida no
termo de intimação, pois o sistema de validação e autenticação de
arquivos nos termos do ADE Cofis n° 25/2010 não libera ao
Contribuinte a possibilidade de "salvar os arquivos para transmissão"
para períodos anteriores (2007) a sua data de eficácia (2010), devendo
assim, ser reconsiderado o despacho decisório para o fim de deferir o
pedido de ressarcimento e, consequentemente homologar os pedidos de
compensação.
(...)
II.b) Ilegalidade da imposição de cumprimento de obrigação acessória
a ato pretérito
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908219/2012-72

Outro ponto que merece ressalva, conforme ressaltado acima, é a
ilegalidade do ato intentado pelo AFRFB ao determinar que o
Contribuinte se sujeitasse ao cumprimento de uma obrigação acessória,
cujo seu adimplemento deveria se dar a ato pretérito ao de início da sua
eficácia.
(...)
Ocorre que a prestação dessas informações até então não estavam
atreladas aos pedidos de ressarcimento/compensação.
Porém, o Fisco, através da Instrução Normativa n° 981/2009, em seu
art. 1°, mediante alteração promovida na Instrução Normativa n°
900/2008, estabeleceu que, a partir de 01/02/2010 (art. 3°), a pessoa
jurídica deverá no caso de créditos do PIS e da COFINS, apurados no
regime de incidência não cumulativa, passíveis de ressarcimento ou
compensação, antes de transmitir o pedido (PER/DCOMP) apresentar
em arquivo digital os documentos fiscais de entradas e saídas relativos
ao período de apuração do crédito, especificado nos itens "4.3
Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares - PIS/COFINS".
Do Anexo Único do ADE Cofis n° 15/2001.
II.c) Do direito creditório
A título de argumentação, a fim de não pairar dúvidas quanto a
existência do direito creditório do Contribuinte, segue abaixo tabela com
o demonstrativo dos créditos, acompanhada da Dacon9 e do pedido de
ressarcimento;
(...)
II.d) Arbitrariedade da multa isolada de 50% aplicada."
Ao final veio requerer a reforma do despacho decisório a fim de deferir
integralmente o direito creditório, homologando as compensações.
Requer ainda a exclusão da multa isolada que afirma lhe ter sido
aplicada.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão foi assim
ementada:
COMPENSAÇÃO.
PROVA
DA
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e
certo, direito esse evidenciado na escrituração, contábil e fiscal, e nos
documentos fiscais que lhe dão suporte.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente reitera seu direito ao creditamento, bem
como sustenta que apresentou os documentos necessários para a devida comprovação. Ao final,
requer a homologação das compensações.
Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908219/2012-72

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, o Despacho Decisório eletrônico indeferiu o pedido de
ressarcimento/compensação em virtude da ausência de transmissão dos arquivos
previstos na Instrução Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, em conformidade com o
ADE Cofis n° 15/2001, alterado pelo ADE Cofis n° 25/2010, mesmo após intimação do
contribuinte.
Em manifestação de inconformidade, a empresa sustentou que houve a impossibilidade
técnica de transmitir os arquivos no formato do ADE Cofis no 25/2010.
Entretanto, a despeito dessa impossibilidade, como bem ressaltou a DRJ, a Recorrente
poderia tê-los apresentado diretamente ao Auditor Fiscal, mas não o fez:
Ainda que fosse realmente impossível realizar a transmissão, o que se admite por
mera hipótese, bastaria à manifestante, em tempo hábil, gerar tal arquivo e
entregá-lo ao Auditor Fiscal, ação suficiente para análise da comprovação do seu
direito.
Veja que nem mesmo na apresentação da manifestação de inconformidade houve
preocupação da manifestante em comprovar a existência do seu direito,
apresentando somente o DACON do período e o formulário Perdcomp.
Na verdade, ainda que a manifestante queira se desviar do foco da controvérsia,
o indeferimento se deu pela total impossibilidade do fisco verificar a
comprovação do direito creditório invocado. Estranhamente, a contribuinte se
nega a tentar demonstrar a existência do seu direito, ainda que da forma que
afirma que o SVA tenha permitido, via gravação de arquivo para entrega à
autoridade fiscal.
Ao final, não foi apresentado um único documento fiscal como prova da
existência do direito pretendido.
No presente caso, como já apontado pela autoridade fiscal, somente a
transmissão dos arquivos digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de
22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01 poderiam
comprovar o montante do crédito da contribuição requerido em ressarcimento.
Alternativamente, poder-se-ia admitir, naturalmente, a apresentação destes
mesmos arquivos à autoridade fiscal, como já dissemos. (...)
Registre-se, por oportuno, que a manifestante poderia, com o processo em curso,
se dirigir à unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil a fim de obter
auxílio para transmissão dos arquivos já citados ou apresentar o arquivo gerado
para entrega ao Auditor Fiscal. Nada disso foi feito.
Caso o arquivo fosse apresentado, ocorreria, necessariamente, sua análise, ainda
que apresentados fora do prazo para manifestação/impugnação, haja vista a
aplicação, ao processo administrativo, do princípio da verdade material. Preferiu
a manifestante trilhar o caminho de tentar invalidar a regra de exigência que fixa
os contornos em que se devem cumprir as obrigações acessórias citadas,
almejando o deferimento de um crédito incomprovado.
Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908219/2012-72

Por todo exposto, fica também afastada a alegação de que o indeferimento teria
se dado pela simples ausência de apresentação prévia dos arquivos magnéticos,
nos termos da Instrução Normativa RFB no 981/2009, haja vista a intimação para
sua apresentação ter oportunizado que esta se desse após a transmissão do
formulário Perdcomp, obviamente.
Em manifestação de inconformidade, apresentou o DACON. Por sua vez, em recurso
voluntário, aponta que anexa mais documentos em respeito ao princípio da verdade
material:
(...) a Recorrente junta aos autos, planilhas, notas fiscais e demais documentos
fiscais, que comprovam de forma definitiva, o direito creditório aqui pleiteado.
(...)
Sendo assim, nos termos das planilhas e documentos anexados, tem-se a total
comprovação quanto ao crédito pleiteado, nos seguintes termos: (...)
Portanto, somando-se os valores referentes à COFINS das aquisições no mercado
interno, vinculados a receita de exportações, tem-se um crédito de R$ 34.996,31.
Já as receitas vinculadas a receita do Mercado Externo, tem-se um crédito de
COFINS de R$ 31.736,27.
Somados ambos os valores chegamos ao exato montante de R$ 66.732,59, que
condiz exatamente com o montante do crédito pleiteado pela Recorrente em seu
pedido de ressarcimento.
Sendo assim, deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado pela Recorrente
e consequentemente o seu pedido de compensação, extinguindo-se o crédito
tributário aqui combatido.
Dispõe o art. 170, do CTN, que a compensação depende da comprovação da liquidez e
certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
E, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos termos
do art. 373, do CPC/15.
Dessa forma, é da própria empresa o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao crédito.
O pedido de ressarcimento foi de COFINS não cumulativa - Exportação do 1o trimestre
de 2007, logo deveria ter sido comprovada a liquidez e certeza desse crédito.
A empresa, em recurso voluntário, apresentou notas fiscais, DIs, arquivos sem títulos e
ininteligíveis e resumo de apuração. Entendo que deveria a Recorrente ter trazido aos
autos sua escrituração contábil e fiscal, já que não houve na origem auditoria de valores
em decorrência do descumprimento da intimação de apresentação dos arquivos.
Ocorre que, nesta instância, a eventual análise meritória do crédito demanda o cotejo
entre os livros contábeis (Razão e Diário) e os documentos com base nos quais foram
efetuados tais registros e, pelos demonstrativos de apuração das contribuições do
período, devidamente conciliados também com as declarações DCTF e DIPJ.
Discordo da Recorrente de que são suficientes para a comprovação da existência do
crédito pleiteado os documentos por ela apresentados.
Então, não logrou êxito em comprovar o indébito objeto do pedido de
ressarcimento/compensação.
Nulidade do acórdão da DRJ
Sustenta que o acórdão da DRJ deve ser anulado, por violar o princípio da verdade
material, do devido processo Legal, do contraditório e da ampla defesa, porquanto não
considerou o DACON como prova do seu direito creditório. Assim: “os DACON
juntados pela Recorrente deveriam ter sido aceitos como documentos fiscais aptos a
comprovar o direito creditório da Recorrente e caso os julgadores de primeira instância
Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.674 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908219/2012-72

entendessem que não, deveriam, ao menos, ter procedido com as diligências necessárias
para apurar a veracidade da existência ou não do crédito aqui discutido.”
Não há qualquer nulidade na decisão de piso, eis que devidamente motivada e ausentes
as hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
O DACON isoladamente não tem força probatória do crédito pleiteado, pois tem caráter
apenas informativo. E, como visto acima, a demonstração de liquidez e certeza do
crédito pleiteado demanda conciliação contábil e fiscal completa.
Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital